Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703771-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA PEREIRA DA SILVA, NAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO PACIENTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Antônio da Silva, condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com regime inicial semiaberto. O pedido é interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de trabalho externo sob o fundamento da necessidade de exame criminológico. A defesa alega que a referida decisão contraria entendimento jurisprudencial consolidado, além de comprometer a saúde do paciente, que é dependente químico e necessita de tratamento contínuo. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e que o paciente preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, tendo permanecido em liberdade por mais de três anos sem registros de novos atos ilícitos, possuindo residência fixa e acompanhamento médico regular. Alega, ainda, que a negativa do benefício com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito afronta a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da individualização da pena. A defesa requer, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou, caso necessário, a internação compulsória para continuidade do tratamento médico, nos termos do artigo 99 da Lei 13.840/2019. Além disso, o impetrante pleiteia a expedição de salvo-conduto contra o mandado de prisão em aberto, sustentando que a manutenção da custódia compromete a dignidade do paciente e inviabiliza sua recuperação. Destaca-se que a privação de liberdade, sem considerar as condições individuais do condenado, desrespeita princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal. Diante do exposto, requer-se a concessão de liminar para impedir a prisão do paciente até o julgamento definitivo do habeas corpus, além da concessão da ordem para que Marcelo Antônio da Silva possa cumprir sua pena em regime adequado às suas condições de saúde, seja por meio da prisão domiciliar, internação compulsória ou concessão de trabalho externo sem a exigência de exame criminológico. Caso contrário, pleiteia-se, ao menos, a reconsideração da decisão impugnada com a devida fundamentação concreta sobre a necessidade do exame criminológico. Intimado para esclarecer a relação deste habeas corpus com o agravo em execução no 0404963-32.2024.8.07.0015, apontou que ambos versam sobre a mesma decisão, mas que o presente writ traz questão autônoma relativa à condição de saúde do paciente que consta apenas deste remédio constitucional. Segundo o impetrante, os documentos apresentados demonstram que o paciente realiza tratamento para dependência química no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo portador de transtornos e necessitando de medicamento controlado. Sua manutenção no sistema prisional, sem a devida assistência médica especializada, configura risco concreto à sua integridade física e psíquica, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Junta documentos com a inicial. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso buscam o impetrante a concessão de salvo-conduto sob a alegação de que o paciente realiza tratamento para dependência química no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo portador de transtornos e necessitando de medicamento controlado. Assevera que a manutenção do paciente no sistema prisional, sem a devida assistência médica especializada, configura risco concreto à sua integridade física e psíquica, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo ao próprio paciente. Impende esclarecer, incialmente, o alcance da presente impetração, vez que contra a mesma decisão a impetrante interpôs agravo em execução. Ocorre, todavia, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, que no caso seria o agravo em execução já interposto. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, observa-se que a impetrante, além de interpor agravo em execução, intenta valer-se do habeas corpus como meio de insurgência contra a mesma decisão, o que afronta diretamente a sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico. A utilização de diferentes mecanismos processuais para impugnar idêntica matéria representa evidente tentativa de subversão das regras processuais, impedindo a adequada organização do controle jurisdicional e comprometendo a coerência do sistema recursal penal. Embora a impetrante sustente que o habeas corpus, apesar de dirigido contra a mesma decisão impugnada no agravo em execução, abordaria questão específica relacionada à condição de saúde do paciente, o que, em tese, poderia legitimar sua análise autônoma, tal argumentação não se sustenta. Isso porque, conforme expressamente reconhecido pela própria impetrante, a referida questão sequer foi suscitada perante a autoridade coatora, configurando hipótese de supressão de instância, circunstância que não apenas inviabiliza o conhecimento da impetração, mas também prejudicaria o próprio paciente, na medida em que obsta o exame prévio da matéria pela instância competente. Ademais, revela-se prematura a presente impetração, uma vez que se fundamenta em meras suposições acerca da incapacidade do estabelecimento prisional de prover o tratamento adequado ao paciente, sem qualquer comprovação concreta de que o fornecimento de medicamentos ou o atendimento médico-hospitalar seria negado. Inexistindo elementos que evidenciem efetiva violação a direitos fundamentais do paciente, não se justifica a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou supressão de instância, devendo ser rechaçada qualquer tentativa de instrumentalização desse remédio constitucional para fins que extrapolam sua finalidade originária. Assim, a matéria específica relativa à condição de saúde do paciente deve ser primeiramente enfrentada na origem. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, sob qualquer prisma que se analise a presente impetração, resta evidente a impossibilidade de seu conhecimento. De um lado, busca-se utilizar o habeas corpus como meio de rediscussão de matéria já submetida à via própria do agravo em execução, em flagrante possibilidade de burla ao sistema recursal estabelecido. De outro, pretende-se a apreciação de questão não previamente submetida ao juízo competente, incorrendo-se em supressão de instância, circunstância que, além de comprometer a regularidade processual, inviabiliza a atuação jurisdicional nesta sede. A utilização indevida do writ como sucedâneo recursal afronta não apenas a lógica recursal do processo penal, mas também a própria finalidade desse remédio constitucional, que não pode ser instrumentalizado como via alternativa para contornar exigências processuais previamente estabelecidas. Importante ressaltar que, ainda que se pudesse cogitar a concessão da ordem de ofício, tal possibilidade se mostra completamente incabível no caso concreto, dada a manifesta ausência de verossimilhança das alegações defensivas. O simples fato de o paciente possuir condição de saúde debilitada e necessitar de medicamentos não conduz, por si só, à presunção de que o sistema prisional seja incapaz de prover o tratamento necessário, sobretudo quando inexiste qualquer comprovação de que ele tenha sido avaliado por profissional de saúde vinculado ao sistema penitenciário e que tenha tido seu atendimento negligenciado. Ademais, a custódia do paciente decorre de condenação penal transitada em julgado, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade patente que possa justificar a concessão de salvo-conduto. O mandado de prisão foi regularmente expedido em consonância com o título condenatório, inexistindo fundamento jurídico que ampare a revogação da medida. Assim, diante da manifesta inadequação da via eleita, da ausência de ilegalidade flagrante e da possibilidade de subverter a ordem recursal e processual, a presente impetração não pode seguir adiante. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025 21:17:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator